Tribunal: TJSP
Processo: 1086990-41.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Apelação – Ação regressiva - Contrato de seguro - Fornecimento de energia elétrica – Interesse processual da seguradora - Desnecessidade de prévio requerimento administrativo – Comprovação do pagamento da indenização aos segurados - Dano de equipamentos ocorrido em virtude de descarga elétrica - Responsabilidade objetiva da concessionária, que só pode ser elidida na hipótese de caso fortuito ou

Ementa:
Apelação – Ação regressiva - Contrato de seguro - Fornecimento de energia elétrica – Interesse processual da seguradora - Desnecessidade de prévio requerimento administrativo – Comprovação do pagamento da indenização aos segurados - Dano de equipamentos ocorrido em virtude de descarga elétrica - Responsabilidade objetiva da concessionária, que só pode ser elidida na hipótese de caso fortuito ou força maior – Inocorrência - Nexo causal configurado - Dano material existente – Ausência de prescrição – Artigos 349, do Código Civil e 27, da Lei no 8078/90 - Recurso a que se dá provimento.